Tribunal: TJMT
Processo: 1005778-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005778-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), GERALDO CEZAR DE ANDRADE FILHO - CPF: 572.007.181-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (PROCURADOR), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A OSCILAÇÃO DO MERCADO - ART. 873, II, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem ( CPC, art. 873).

2. A parte Agravante não teve êxito em comprovar qualquer das hipóteses do artigo 873 do CPC
que autorizariam uma nova avaliação
, uma vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação.

3. “
É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou diminuição do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação.” (TJ-MT, AI 93298/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017)

4
. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Geraldo Cezar de Andrade de Filho
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da execução de título extrajudicial no 1001199-47.2021.8.11.0026 que indeferiu o pedido para suspender o leilão e realizar nova avalição do imóvel levado a leilão.

O Agravante contextualiza o recurso narrando que “o Agravado ingressou em juízo com ação de execução, tendo sido marco leilão para o dia 29/03/2022. Entretanto devido à grande valorização que se sucedeu após a avaliação do oficial de justiça, o Agravante em 02/03/2022 requereu nova avaliação juntando aos autos avaliação efetuada por profissional credenciado. O Agravado apresentou manifestação pugnando pela manutenção da realização do leilão. Tendo o digníssimo juiz de primeiro grau proferido despacho indeferindo o pedido do Agravante.” (Id. 122947966, pág. 3)

Assevera o recorrente que “atento as negociações de imóveis rurais que estão sendo efetivados na região, solicitou avaliação de profissional credenciado, que efetuou nova avaliação do
Imóvel Rural melhor descrito na matricula 1.735 do CRI da comarca de Arenápolis/MT
, com
25,96 HA
denominada
FAZENDA VALE DOS SONHOS antiga ELDORADO
, em 28/02/2022, cujo seu valor atual alcançou o montante de
R$ 1.913.452,00 (um milhão quatrocentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), conforme laudo de avaliação em anexo.”
(Id. 122947966, pág. 5)

Defende que o pedido de avaliação encontra fundamento no inciso II do art. 873 do CPC.

Menciona que “Não se trata de mera inconformidade, nem tão pouco de perda de prazo para impugnar o laudo do oficial de justiça. Ocorre que, de fato o valor da terra aumentou substancialmente nos últimos meses após a avaliação da digníssima oficial de justiça que quando fez a avaliação o fez de forma brilhante, nunca dissemos nada ao contrário a avaliação daquela data estava correta, sendo certo que por esse motivo não houve impugnação a avaliação.” (Id. 122947966, pág. 7)

Ao final requer a concessão da liminar para determinar a suspensão do leilão. No mérito pugna pela reforma de decisão para determinar que seja feita nova avaliação do imóvel.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Defende que “
quando da penhora e avaliação do imóvel realizada em 25/10/2021,
o executado/recorrente foi devidamente citado e intimado do ato pela Oficial de Justiça, não tendo em nenhum momento se insurgido ao valor da avaliação ou se manifestado no processo acerca de uma possível valorização do bem.
[...]

nem ao menos nos embargos à execução interpostos em novembro de 2021 (no 1001534-66.2021.8.11.0026) o executado se insurgiu ao valor da avaliação do imóvel, ou seja, ocorreu a sua concordância tácita ao valor atribuído ao bem a partir do momento em que, regularmente intimado do ato, não apresentou nenhuma insurgência ao valor atribuído, tendo precluído o seu direito.” (Id. 126351673, pág. 4, destaques no original).

Defende que não estão presentes as hipóteses autorizadoras para realizar nova avaliação, previstas no artigo 873 do CPC.

Ao final requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte
agravante pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido para suspender o leilão e realizar nova avalição do imóvel levado a leilão

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

O imóvel objeto do leilão consiste em uma área de terras rural situada em Arenápolis com área de 25 hectares e 9.636 metros quadrados, matriculado sob número 1.735 RGI de Arenápolis/MT.

A avaliação foi realizada pela oficial de justiça Valdeci Leopoldina da Fonseca no dia 27/10/2021 no valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais), e, foi assinado pela oficial de justiça e pelo proprietário, ora agravante (Id. 68958454 dos autos de origem, pág. 4).

Na mesma data da avaliação o recorrente foi intimado para querendo oferecer impugnação à penhora e avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 68958454 dos autos de origem, pág. 5).

O recorrente, em 16-11-2021, ajuizou embargos à execução de número 1001534-66.2021.8.11.0026 e não contestou o valor da avaliação.

Assim, o feito teve prosseguimento sendo proferida, no dia 03/02/2022, a decisão determinando a realização de leilão (Id. 74904906 dos autos de origem).

E, somente em 02/03/2022 o recorrente se manifestou nos autos requerendo nova avaliação, nos termos do artigo 873, II do CPC, e fundamentou o pedido em novo laudo realizado por engenheiro agrônomo contratado pelo recorrente.

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo recorrente não são aptos a declarar a nulidade da avalição feita pelo oficial de justiça.

Em primeiro lugar, porque a parte recorrente ao apresentar os embargos à execução
não questionou a avaliação realizada, o que caracteriza a ocorrência preclusão
.

Em segundo lugar, porque consta do laudo apresentado pela parte recorrente com o qual busca justificar a realização de nova avaliação que “A obtenção do valor médio da terra foi feita com base em negócios realizados no município, negócios em andamento e ofertas realizada a imóveis próximos ao imóvel avaliando com características semelhantes. Recentemente, bem próximo ao imóvel foi realizado um negócio a R$ 61.983,00/há e está sendo realizado outra a R$ 80.000,00/há e ainda há uma oferta em outra área no valor de R$ 100.000,00/há” (If. 122947971, pág. 3)

Ocorre que não consta dos autos nenhum documento que comprove os valores utilizados para cálculo do preço médio pelo engenheiro agrônomo contratado pelo recorrente, assim, a meu sentir, não resta caracterizada a hipótese prevista no artigo 873, II do CPC (“se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem”).

A bem da verdade, no caso, a parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses do artigo 873 do CPC que autorizariam uma nova avaliação, uma vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, não destoa:

“[...] ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO.LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEME A HASTA PÚBLICA. REAVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. (...) 4. Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado
. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação
. Exegese do art. 683, II, do CPC. 5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1269474/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011) (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM LEI – RECURSO DESPROVIDO.
É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou diminuição do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação.
” (TJ-MT, AI 93298/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017) (Destaquei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO -
No caso em tela, o pedido de nova avaliação não está devidamente fundamentado, não se verificando as hipóteses do inciso II, do art. 873, do Código de Processo Civil de 2015
– Atos protelatórios da devedora. Recurso desprovido, prejudicada a análise do agravo interno interposto.” (TJ-SP, AI 2256063-71.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Relator: Walter Fonseca, Julgado em 06/04/2017) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 873 DO CPC. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de liquidação de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante e homologou o laudo elaborado por Oficial de Justiça Avaliador. 2.
Se o laudo de avaliação preenche os requisitos previstos no artigo 873 do CPC e a parte interessada limita-se a impugnar o valor apontado, sem, contudo, comprovar que houve erro ou dolo na avaliação feita pelo Oficial de Justiça, deve prevalecer o valor nele indicado, tendo em vista a presunção de veracidade.
[...]. 4.
A simples alegação de que a avaliação realizada traz inegáveis prejuízos ao patrimônio da agravante, sem que esteja acompanhada de elementos probantes hábeis a demonstrar a ocorrência de alguma das situações previstas na lei adjetiva, não se mostra suficiente para amparar o pedido de nova avaliação.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-DF, AI no. 0702633-78.2017.8.07.0000, 2a Turma Cível, Relator: Sandoval Oliveira, Julgado em 11/05/2017) (Destaquei)

Assim, escorreita a decisão agravada, razão pela qual dever ser mantida.
Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022